Tribunal: TJBA
Processo: 8016308-86.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8016308-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO INDIVIDUAL PLÚRIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de conflito negativo de competência entre juízos que se recusam a processar a liquidação por arbitramento decorrente da ação originária nº 0109732-25.2005.8.05.0001, proposta por diversos servidores públicos estaduais, em litisconsórcio ativo facultativo, para pleitear a reposição inflacionária de 10,87% relativa ao período de janeiro a junho de 1995, com efeitos financeiros a partir de setembro de 2000.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na definição da natureza jurídica da ação originária – se coletiva ou individual plúrima – e, por conseguinte, na determinação do juízo competente para processar a respectiva liquidação e execução da sentença.

III. Razões de decidir

3. A pluralidade de autores não caracteriza, por si só, ação coletiva, pois cada servidor pleiteia direito próprio e individual.

4. Constatada a natureza individual da ação, ainda que com litisconsórcio ativo, aplica-se o art. 516, II, do CPC, que estabelece a competência do juízo que decidiu a causa em primeiro grau para processar a execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a liquidação por arbitramento.

Tese de julgamento: "1. A ação proposta por múltiplos autores em litisconsórcio ativo facultativo configura ação individual plúrima, não coletiva. 2. É competente para processar a liquidação e execução da sentença o juízo que proferiu a decisão em primeiro grau executada, nos termos do art. 516, II, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 66, II; 113; 516, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC 8015500-91.2019.8.05.0000; TRF2, CC 0100003-67.2020.4.02.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência 80
16308
-
86
.202
5
.8.05.0000
,
em que é
Suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA
6ª
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE
SALVADOR
e Suscitado
JUÍZO DE DIREITO DA
5
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLIC
A
DA
COMARCA DE
SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar
PROCEDENTE

o Conflito de Competência
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça